Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715674-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO POSTO ÁGUIA DE OURO LTDA - ME, LINCOLN GALVÃO LEMOS, KLÉCIA ALVES GALVÃO LEMOS RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, CONDOMÍNIO E IPTU. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO À TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO E BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE IPTU/TLP, TAXAS CONDOMINIAIS E DEMAIS ENCARGOS PELO LOCADOR EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO PELO LOCATÁRIO. CABIMENTO. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA. FIADORES. RENÚNCIA EXPRESSA. SOLIDARIEDADE COM O LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15. 2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial, sendo as demais questões referentes ao tema afetas ao mérito. 3. O possuidor tem legitimidade ativa para cobrar os aluguéis e demais encargos decorrentes do contrato de locação que firmou como locador. Precedentes. 4. O contrato de locação encerra obrigação de direito pessoal, portanto, basta ser possuidor para firmá-lo na qualidade de locador, sendo irrelevante, para tal fim, a quem pertence a titularidade do bem. 5. No caso concreto, a parte Ré alega que a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e encargos decorrentes da locação foram transferidas a terceiro; contudo, os contratos de assunção e confissão de dívida, bem como de trespasse firmados entre o locatário e o terceiro não contemplam o período objeto da cobrança, além de não haver consentimento expresso do credor na assunção da obrigação do devedor pelo terceiro, conforme art. 299 do CCB. 6. Inviável ao Devedor requerer compensação pelas benfeitorias se essas não foram sequer especificadas e comprovadas, e se o contrato de locação contém previsão expressa afastando a indenização correspondente. Do mesmo modo, incabível pretender compensação de taxas extraordinárias de condomínio cujo pagamento não foi comprovado. 7. É devida indenização pelo locatário englobando (i) o valor correspondente às taxas condominiais e encargos correlatos de responsabilidade dele pagos pelo locador em ação judicial movida pelo condomínio, bem como (ii) a quantia paga pelo locador a título de IPTU/TLP, cuja obrigação também era do locatário. 8. Inexiste benefício de ordem em favor dos fiadores que a ele renunciam de forma voluntária e expressa, conforme previsão em contrato do qual também são signatários. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, sustentando que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto as obrigações foram transferidas por meio de contrato de assunção e confissão de dívida. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049 e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Jr., OAB/PR 42.277 (ID 49709669). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45295315): "(...) Os Réus/Apelantes alegam que o contrato e as obrigações correspondentes foram transferidos para o Grupo M Ribeiro (Posto 103 Norte Combustíveis Ltda.), composto pelos sócios Marcelo Ribeiro da Silva e Márcio Ribeiro da Silva, que assumiram as dívidas existentes entre os Apelantes e a Petrobrás Distribuidora Ltda., conforme cláusula segunda, item 2 do ajuste de ID 42221368 (...) A presente ação, ajuizada em 4/5/2022, tem por objeto a cobrança dos aluguéis inadimplidos no período de novembro de 2020 a fevereiro de 2022 (ID 42219731, págs.3/4), bem como os vencidos até a data da entrega dos imóveis. Ocorre que o “Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Contrato de Comissão Mercantil (Fundo de Comércio, Contrato de Licença de Uso de Marca e Contrato de Franquia BR Mania com Transferência de Estoques e Outras Avenças”, a que os Apelantes se referem, foi firmado em 16/7/2020 (ID 42221368, pág. 5), ou seja, antes do vencimento dos aluguéis ora cobrados. Portanto, a cláusula segunda, item 2, por óbvio, não se referia a eles. Da mesma forma, o “Contrato de Assunção e Confissão de Dívida” assinado pela credora Petrobrás Distribuidora S.A. com o Posto 103 Norte Combustíveis Ltda., representado pelos sócios Márcio Ribeiro da Silva e Marcelo Ribeiro da Silva, não trata dos aluguéis objeto de cobrança (ID 42221372). No item III do referido ajuste consta que a assunção refere-se aos débitos relacionados no Anexo I do ajuste, quais sejam, “(...) a débitos vencidos e não pagos do DEVEDOR ORIGINAL, AUTO POSTO SHALOM LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.692.806.0001-98, sendo um total de 116 (cento e dezesseis) títulos, cujos valores principais/históricos somam a quantia de R$692.195,05 (seiscentos e noventa e dois mil cento e noventa e cinco reais e cinco centavos) e os vencimentos estão compreendidos entre 15/07/2016 e 17/08/2020” (ID 42221372 pág. 1 – grifou-se). Em consulta ao Anexo I, verifica-se, além do limite temporal dissonante com o débito cobrado, a ausência de menção às salas 1.203 e 1.204 ou aos débitos a elas vinculados, bem como inexistência no contrato de trespasse de qualquer alusão à atividade comercial desenvolvida nas mencionadas salas, conforme bem destacado na sentença (ID 42221398, pág. 6). Nesses termos, não se depreende dos contratos citados, nem foi comprovado, o pagamento das taxas condominiais objeto da presente ação." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação em relação ao escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Jr., OAB/PR 42.277. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021